Tribunal: TJMT
Processo: 0021538-72.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0021538-72.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA
RECORRIDO: DULCE DE LARA CAMPOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77083990) interposto por CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63768494):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE (QUEDA) OCORRIDO NO INTERIOR DE LABORATÓRIO DE EXAMES E IMAGENS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - VALOR DO DANO MORAL – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Todavia, levando-se em consideração que a relação das partes configura-se como de consumo, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, basta à Recorrida fazer prova do dano e do nexo causal para ver-se indenizada. 2- À empresa Apelante cabia comprovar a alegada excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), de forma a isentá-la da obrigação de indenizar, pois à consumidora, ora Apelada, não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa da empresa fornecedora de serviços, mas tão-somente A ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com o fato do serviço prestado, de modo a ficar caracterizada a responsabilidade da empresa pela má prestação do serviço. 3- No caso concreto, é evidente o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela vítima (lesão no ombro esquerdo) e a queda ocorrida nas dependências da Recorrente, enquanto realizava exame de tomografia, fato que justifica a manutenção da sentença quanto à responsabilidade civil da Apelante. 4- Tratando-se de pessoa idosa, a queda, com a consequente lesão, aliada à necessidade de realizar procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, é suficiente para afetar o seu bem-estar, causando-lhe ofensa a direito da sua personalidade, além de macular direitos de sua integridade psicológica, estando patente a ocorrência de dano moral. 5- O arbitramento da indenização por danos morais há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou. In casu, manteve-se a verba em quantia correspondente a 10 (dez) salários mínimos, com a ressalva de que deve ser utilizado o salário mínimo vigente na época da prolação da decisão.
(TJ-MT 00215387220168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 67940995), estes foram rejeitados (id 73911956).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) e danos materiais no valor de R$ 2.501,17 (dois mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos), acrescidos de juros e correção monetária.
A recorrente alega a violação ao artigo 14, §3o, II do CDC, ao argumento de que “(...) restou incontroverso nos autos que a Recorrida foi devidamente avisada e esclarecida que não deveria se levantar do leito em que estava para realização da tomografia, uma vez que ela estava medicada e, se acaso se erguesse, haveria risco pela indisposição que poderia ser gerada pelo medicamento preparatório para a tomografia. (...).”
Aduz que restou caracterizada a “(...) culpa exclusiva da Recorrida em levantar-se ao invés de solicitar ajuda a enfermeira, e mesmo por ela avisada minutos antes de que não poderia ser levantar por conta dos efeitos do medicamento preparatório para a tomografia (...)”.
Recurso tempestivo (id 77404980) e preparado (id 77451466).
Contrarrazões apresentadas (id 80775488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 14, §3o, II do CDC se ampara no argumento de que restou caracterizada a culpa exclusiva da recorrida na espécie, porquanto “(...) restou incontroverso nos autos que a Recorrida foi devidamente avisada e esclarecida que não deveria se levantar do leito em que estava para realização da tomografia, uma vez que ela estava medicada e, se acaso se erguesse, haveria risco pela indisposição que poderia ser gerada pelo medicamento preparatório para a tomografia. (...).”
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Com efeito, “os serviços prestados por clínicas/laboratórios na realização de exames médicos em geral, [...], configura-se como relação de consumo, prevista no artigo 14 do CDC, devendo o prestador de tais serviços responder de forma objetiva, independente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado.” (AgInt no REsp 1830752/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).
De outro norte, cabia à Apelante comprovar alguma das excludentes de responsabilidade, de forma a isentá-la da obrigação de indenizar, pois à consumidora, ora Apelada, não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa da empresa prestadora de serviços. Conforme exposto, à consumidora cabe tão-somente provar a ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com o fato do serviço prestado pela Recorrente, de modo a ficar caracterizada a responsabilidade da empresa pela má prestação do serviço.
Neste caso, em que pesem às razões intentadas pela Recorrente, não há prova inconteste de que a queda ocorreu por culpa exclusiva da vítima que, supostamente, não teria atendido às orientações da equipe no momento da realização do exame.
Logo, diante da inexistência de prova da culpa exclusiva da vítima, não há como acolher a alegada excludente da responsabilidade civil.
No que tange ao nexo de causalidade, sabe-se que constitui do liame causal entre o fato e o dano, o que significa dizer, neste caso concreto, que é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, da queda ocorrida nas dependências da Apelante.
Tal prova está contida nos autos, pois o laudo pericial elaborado pelo IML deixa evidente que “o fato resultou em debilidade de membro superior esquerdo, com incapacidade para as ocupações habituais, devido ao défict funcional de membro superior esquerdo” (Id. 61368010 – Pág. 8).
A conclusão, portanto, é a de que a Recorrida sofreu queda enquanto realizava os exames nas dependências da Apelante e que tal fato acarretou a lesão e os danos alegados pela Apelada.
No que concerne à indenização, diferente do que alega a Recorrente, a queda e os traumas físicos, por si só, são capazes de acarretar o dano moral indenizável; soma-se a isso, a idade da Recorrida, que na época estava com 70 (setenta) anos e a dor que sentia. Tais fatos, sem dúvidas, extrapolaram o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.
Com efeito, a vergonha, a dor, a angústia e o trauma vivenciado pela Apelada não se mostram como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico é presumível pelas próprias peculiaridades do fato. Em outras palavras, o dano moral é in re ipsa, e passível de indenização pecuniária.
Tratando-se de pessoa idosa, há que se concluir que o fato da Recorrente ter caído, lesionado o braço, submetida a cirurgia e tratamento fisioterápico, é suficiente para afetar o seu bem-estar, causando-lhe ofensa a direito da sua personalidade, além de macular direitos de sua integridade psicológica, estando patente a ocorrência de dano moral.
Dessa forma, diante do conjunto probatório que permite concluir que houve falha na segurança dos serviços prestados pela Apelante, a Recorrida sofreu abalo e a Apelante deve ser condenada a reparar o dano moral. (...)” (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da caracterização dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, no sentido de que o fabricante do produto defeituoso não comprovou a existência de causa excludente da sua responsabilidade, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1396965 SC 2018/0290087-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça